Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-17.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa da operadora de fornecer cobertura para tratamento e internação no Hospital Centro Médico. Alegação de que o hospital não é credenciado para o plano contratado pelo autor e que apenas foi autorizado atendimento anterior em caráter temporário, até regularização da rede conveniada do plano. Operadora que não indicou hospital credenciado

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa da operadora de fornecer cobertura para tratamento e internação no Hospital Centro Médico. Alegação de que o hospital não é credenciado para o plano contratado pelo autor e que apenas foi autorizado atendimento anterior em caráter temporário, até regularização da rede conveniada do plano. Operadora que não indicou hospital credenciado apto a prestar o tratamento. Ausência de comprovação de que o autor foi informado de que o atendimento no Hospital Centro Médico era temporário e de que foi comunicado da posterior substituição do hospital. Inobservância da obrigação de fornecer informação clara e precisa aos beneficiários, o que induziu o autor a acreditar que poderia continuar a se tratar no hospital onde atendido poucos dias antes. Negativa de cobertura indevida. Hipótese na qual o atendimento fora da rede credenciada ocorreu em razão da falha na prestação de serviços por parte da operadora, não se tratando do regime contratual de reembolso. Ressarcimento da despesa oriunda de serviço que a operadora deveria ter prestado. Obrigação da ré de custear integralmente as despesas com o tratamento e internação hospitalar. Recurso desprovido.